Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do agravante.
2. O habeas corpus impugna acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal que manteve a condenação do agravante pelo crime previsto no art. 349-A do Código Penal.
3. A defesa pretendia a absolvição, sob o argumento de que não houve comprovação da funcionalidade do aparelho celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber (i) se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais e (ii) se a ausência de prova da funcionalidade do aparelho celular afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 349-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não se presta à revisão de acórdão proferido por Turma Recursal quando inexistente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sob pena de criação de indevida terceira instância no sistema dos Juizados Especiais.
6. A Turma Recursal enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à necessidade de comprovação do funcionamento do aparelho celular.
7. O delito previsto no art. 349-A do Código Penal é crime formal e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de que o aparelho estivesse em funcionamento no momento do ingresso no estabelecimento prisional.
8. A jurisprudência admite a desnecessidade de perícia para aferição da funcionalidade do aparelho, inclusive em razão do risco de esvaziamento da norma penal e da possibilidade de posterior utilização do dispositivo no interior da unidade prisional.
9. Inexiste ilegalidade manifesta que autorize o conhecimento do habeas corpus ou a reforma da decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno conhecido e não provido.